Tribunal: TJES
Processo: 5019659-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019659-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINEZ BARBOSA VIANA DA SILVA

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO COMO RESPONSÁVEL PELAS CUSTAS PROCESSUAIS. ILIQUIDEZ DOS BENS. DIFERIMENTO DAS DESPESAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim, nos autos do inventário nº 5000780-69.2023.8.08.0026, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em favor da inventariante, com fundamento na contratação de advogados particulares, no número de herdeiros e no valor dos bens partilháveis. Determinou-se, ainda, a intimação da parte para depósito de 50% dos honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de liquidez dos bens que compõem o espólio, é cabível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da ação de inventário, independentemente da condição financeira dos herdeiros ou da inventariante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais em ação de inventário recai sobre o espólio, não sendo legítima a consideração da situação financeira dos herdeiros ou do inventariante para fins de análise da gratuidade de justiça.
4.
A simples declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado quando os elementos dos autos evidenciam a inexistência do estado de pobreza jurídica, sendo legítimo o indeferimento do benefício com base no conjunto probatório.
5.
A ausência de liquidez dos bens do espólio, especialmente quando se trata de imóveis residenciais, autoriza o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, conforme precedentes do TJES, em atenção aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.
6.
A medida do diferimento preserva o regular andamento do inventário e evita a paralisação da marcha processual por entraves financeiros temporários.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
8.
A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais em inventário é do espólio, não devendo ser aferida com base na hipossuficiência da inventariante ou dos herdeiros.
9.
A iliquidez dos bens do espólio justifica o diferimento das custas para o final do processo, sem configurar gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARINEZ BARBOSA VIANA DA SILVA
em face da r. decisão (evento 11483923), integrada pela r.
decisum
do evento 11483922, proferida pelo douto magistrado da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim, que, no inventário de nº 5000780-69.2023.8.08.0026, indeferiu a gratuidade de justiça em prol da inventariante.

O juiz de primeiro grau fundamentou que em razão “
do patrocínio de advogados particulares, a quantidade de herdeiros e valor dos bens partilháveis, não verifico presentes os requisitos para a gratuidade.
” (evento 11483923).

Por isso, determinou a intimação da parte requerente para proceder ao depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Impende destacar que a condição financeira dos herdeiros não serve como parâmetro para análise da gratuidade de justiça, que deve ser apreciada com base no acervo patrimonial do espólio, porque é deste ente a obrigação de recolhimento das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se cuidando de processo de inventário, as despesas e custas são encargo do próprio espólio, e não do inventariante ou herdeiros, de modo que a capacidade financeira é de ser analisada pelo acervo patrimonial deixado pelo de cujus, e não com base na declarada hipossuficiência financeira das recorrentes.
2. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, mas o diferimento do pagamento das custas para o final. 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5009378-27.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 20/08/2023)

Por isso, a análise da condição econômica, notadamente em ações de inventário, exige maior rigor técnico e jurídico. Isso porque
a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio
, e não sobre os herdeiros ou sobre o inventariante.

Ocorre que os bens indicados na exordial (evento 24019903) da ação originária, isto é, as 02 (duas) casas residenciais situadas na rua Manoel de Souza Viana, nº 189 A e B, Praia de Itaipava, Itapemirim/ES, matrícula nº 1.13.518 do cartório de registro de imóveis da Comarca de Itapemirim, não gozam de liquidez, o que autoriza o diferimento da quitação das taxas judiciárias para o final do processo, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – BENS IMÓVEIS – ILIQUIDEZ – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE E. TJES – RECURSO PROVIDO. 1. O pagamento das despesas processuais do inventário é responsabilidade do espólio, e não dos herdeiros. 2. O patrimônio deixado pelos inventariados resume-se, segundo as agravantes, à imóveis, não possuindo, portanto, liquidez para pagamento das custas judiciais
3. Considerando que não há a obtenção imediata dos recursos no espólio, se faz razoável, no caso concreto, o pagamento das custas ao final do processo, com a finalidade de que seja viabilizado o processamento do inventário.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006141-48.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 07/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ILIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO. RECOLHIMENTO AO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Em ação de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio e não sobre os herdeiros, de modo que a situação financeira destes últimos é irrelevante.
II - Sendo ilíquido o monte-mor, é razoável o pagamento das despesas processuais ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5013078-74.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 19/09/2024)

Nesse contexto, entendo razoável o diferimento das despesas processuais, de forma que a parte agravante possa dar seguimento ao feito sem ônus financeiro imediato, preservando-se o interesse público na regular tramitação da ação de inventário e respeitando-se o princípio da proporcionalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de assegurar o diferimento de quitação das despesas processuais para o final do processo de inventário.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.